Tribunal: TJDFT
Processo: 0710612-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PARTE HIPOSSUFICIENTE. DEFERIMENTO.

1 – Defere-se a gratuidade de justiça pleiteada quanto existem elementos nos autos que comprovam a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

2 – Deu-se provimento ao agravo de instrumento.